Tribunal: TJSP
Processo: 1001285-09.2020.8.26.0358
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
*Embargos de declaração – Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c.c. indenizatória por danos morais Contrato de empréstimo pessoal – Abusividade da cobrança de juros remuneratórios em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN – Alegação de contradição na decisão colegiada – Inocorrência – Propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Não

Ementa:

*Embargos de declaração – Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c.c. indenizatória por danos morais Contrato de empréstimo pessoal – Abusividade da cobrança de juros remuneratórios em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN – Alegação de contradição na decisão colegiada – Inocorrência – Propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*